Tribunal: CARF
Processo: 10730.732108/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.732108/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.999 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
J. C. SISTEMA DE HIGIENE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITOS. PENDÊNCIAS.
Mantém-se o ato de exclusão do Simples Nacional se não elididos os fatos que
lhe deram causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.732108/2012-16
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.732108/2012-16

Relatório
Em conformidade com o § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015 fui designado pela Presidência para redigir o presente Acórdão,
tendo em vista que a Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild encontra-se impossibilitada
de formalizar a decisão, por força de licença de maternidade. Assim, colaciono a seguir o
relatório por ela preparada e apresentada na sessão de julgamento de janeiro de 2021, por ocasião
do julgamento, e em seguida, seu voto.
Assim, passo à transcrição do aludido relatório:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se do seguinte Ato Declaratório Executivo ADE de exclusão do Simples Nacional
(fls.16):

Em Manifestação de Inconformidade MI (fls.2/6), o interessado alega/pede:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.732108/2012-16

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.732108/2012-16

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.732108/2012-16

Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITOS. PENDÊNCIAS. Mantém-se o ato de exclusão do Simples
Nacional se não elididos os fatos que lhe deram causa.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior,
acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, torna-se necessário que eu
adote, na íntegra, o voto por apresentado pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild, na sessão
de julgamento. Segue conteúdo ipsis litteris:
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de ato de exclusão do Simples Nacional (fls.16), em razão das seguintes
inscrições em Dívida Ativa da União:

A Recorrente alega que vem efetuando os pagamentos dos parcelamentos, desde a sua
ciência do débito, conforme as seguintes referências 70709002146-26 débito parcelado
em 043 parcelas de R$594,04(quinhentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) e
já se encontra em sua 26° parcela liquidada; 70609009579-40 débito parcelado em 060
parcelas de R$789,80(setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) e já se
encontra em sua 47° parcela liquidada; 70409009725-10 débito parcelado em 60
parcelas de R$1.494,61(hum mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um
centavos) e já se encontra em sua 47° parcela liquidada; 70209003905-09 débito
parcelado em 043 parcelas de R$594,04(quinhentos e noventa e quatro reais e quatro
centavos) e já se encontra em sua 25° parcela liquidada; 70409009724-30 débito
parcelado em 60 parcelas de R$2.699,10(dois mil seiscentos e noventa e nove reais e
dez centavos) e já se encontra em sua 4° parcela liquidada; 70609009578-69 débito
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.732108/2012-16

parcela em 59 parcelas de R$1.305,19(hum mil trezentos e cinco reais e dezenove
centavos) e já se encontra em sua 2° parcela; 7060900957605 débito parcelado com
amparo na Lei 11.941/09.
No entanto, conforme esclarecido pela decisão recorrida, o parcelamento dos débitos em
questão não foram aceitos pela PGFN.
Relativamente à primeira das Inscrições acima no70609009578, extraem-se, do sistema
próprio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, as seguintes ocorrências:

Como se vê, a solicitação de parcelamento foi cadastrada em 28.09.2012, porém,
não foi aceita (07.10.2012).
Quanto à Inscrição no 70.4.09.009724, nos mesmos moldes do que ocorreu com a
inscrição anterior, a sua proposta de parcelamento também não foi aceita:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.732108/2012-16

A situação de ambas as inscrições é de: “Ativa Ajuizada”.
A existência de débitos perante a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não está
suspensa veda o ingresso e a permanência no Simples Nacional, a teor do que dispõe o
inciso V, do art.17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
Assim, não elididos os fatos que lhe deram causa, o ato de exclusão deve ser mantido.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.732108/2012-16

José Eduardo Dornelas Souza.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital